Tribunal: TCU
Processo: 019.156/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6430/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.156/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Eduardo Recco Isquerdo (XXX.204.288-XX); Caique da Silva Alencar (XXX.852.507-XX); Calebe Cardoso da Silva (XXX.422.651-XX); Fabio Maciel Belisario Junior (XXX.528.598-XX); Felipe Barreto Caetano de Figueiredo (XXX.159.947-XX); Guilherme Correa Berracoso (XXX.480.218-XX); Guilherme Telles da Silva (XXX.395.897-XX); Hudson Bryan de Castro do Rosario (XXX.783.677-XX); Joao Gabriel Chagas Tavares (XXX.142.452-XX); Joao Paulo dos Santos (XXX.861.316-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.